Tribunal: TJES
Processo: 5007144-09.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007144-09.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO CEZAR THIEBAUT
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5007144-09.2022.8.08.0021

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: PAULO CEZAR THIEBAUT

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6466225).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada
; c)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
d)
inexistência danos materiais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a sua restituição de forma simples;
e)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pelo recorrido não passam de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, em razão de eventual solicitação pelo recorrido da migração de seu plano telefônico para outro de menor valor, bem como se tal situação enseja indenização a título de danos materiais e morais.

O juízo de piso julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, além da devolução em dobro do
valor de R$ 283,61
(duzentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos)
,
referente aos valores cobrados além do novo valor contratado.

Em que pese as alegações da parte recorrente, entendo que houve a comprovação da evidente falha na prestação de seus serviços, decorrente da demora no atendimento da solicitação do recorrido, consistente na alteração de seu plano de telefonia, que somente aconteceu após a propositura da presente demanda, especificamente no mês de dezembro/2022.

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
a prova apresentada pelo recorrido em sede inicial (especialmente os protocolos de atendimento, solicitando a alteração de seu plano de telefonia), que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo a empresa recorrente responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Assim, em relação aos alegados prejuízos materiais, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao condenar a parte recorrente ao pagamento das quantias cobradas além do novo valor contratado, decorrente do pedido de alteração do plano de telefonia (de junho/2022 a novembro/2022), no montante de
R$ 283,61
(duzentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos)
.

Entretanto, entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
, diferente do que determinou o juízo de origem, em razão da não comprovação de evidente má-fé da parte recorrente.

Finalizando, no tocante à alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Sendo assim, comprovada a falha na prestação de serviços pela recorrente, evidente os prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo recorrido, em razão das inúmeras tentativas de resolver a situação pela via administrativa (sem lograr êxito), devendo ser mantida a sentença de piso.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para determinar a restituição, de forma simples, do montante de
R$ 283,61
(duzentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos)
, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)